Tribunal: TJPA
Processo: 0000955-35.2009.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000955-35.2009.8.14.0136

APELANTE: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELANTE AUTORA QUE NÃO FEZ PROVA SUFICIENTE À PRETENSÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO INCONCLUSIVA E QUE NÃO PERMITE QUE DELA SE EXTRAIA A CERTEZA SUFICIENTE DE QUE EFETIVAMENTE PRESTOU OS RESPECTIVOS SERVIÇOS À RÉ OU DELA TENHA CRÉDITOS A RECEBER. CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA AUTORA. INFORMAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS CONTRÁRIOS A PRETENSÃO DEDUZIDA. TENTATIVAS DE ACORDO QUE PRODUZIRIA MANIFESTA LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL A PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO MANTIDA EM SEDE DE REEXAME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos reciprocamente por CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI e MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS contra a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Canaã dos Carajás (ID1654976), que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pela primeira Apelante em face da municipalidade e condenou a autora da ação e o prefeito municipal iem litigância de má-fé.

Em síntese a empresa CLEAN SERVICE LTDA ajuizou ação monitória em face do MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS afirmando ser credora de R$ 44.039.663,03 (Quarenta e quatro milhões, trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e três centavos) pela execução de serviços de limpeza de coleta, transporte e destinação do lixo urbano oriundo da Concorrência Pública n. 04/2004, os quais não teriam sido pagos tempestivamente.

Durante a instrução processual constatou-se que os índices utilizados para a composição do crédito da autora atentavam contra os limites fixados pela Lei n. 9.494/97, inflando indevidamente o suposto crédito, tendo a autora minorado o pedido para R$ 8.062.578,25 (Oito milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais, e vinte de cinco centavos).

Embora tenha sido ordenado que o Município apresentasse a completude do processo administrativo que teria dado origem a contratação do serviço que fez surgir o crédito reclamado a determinação não foi atendida, tendo as partes optado por apresentar proposta de acordo a ser homologado.

Ante a inaptidão das provas para demonstrar a obrigação líquida e certa a ser satisfeita bem como a potencial ofensa ao art. 42 da LC n. 101/2000, o acordo foi indeferido. Diante da rejeição da avença houve apresentação de novos documentos pela autora.

O juízo de origem diligenciou então junto ao TCM/PA quando restou informado que o Município já teria pago, no ano de 2007, a quantia de R$5.965.983,38 (Cinco milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais, e trinta e oito reais) e R$ 3.763.657,07 (Três milhões, setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, e sete centavos) no ano de 2008.

O juízo prosseguiu a instrução processual diante da insistência de acorda pelas partes e requereu informações complementares visando aferir a existência de elementos indispensáveis a execução da despesa (artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/64). Ante a inercia das partes quanto a complementação das informações o juízo concluiu que as provas trazidas até aquele momento não permitiam reconhecer a certeza e a liquidez do crédito reclamado e julgou improcedente o pedido.

Condenou, ainda, a autora em litigância de má-fé por ter inovado de forma artificiosa na composição de seus cálculos reclamados e o prefeito municipal por ter agido com o escopo de induzir o juízo a erro.

Sobreveio a apelação da autora CLEAN SERVICE LTDA arguindo em síntese que estão presentes as provas da prestação do serviço bem como a demonstração de que o valor cobrado corresponde ao pactuado, e que a própria administração afirma que os serviços foram prestados e não pagos e que a sentença não tem o condão de elidir a existência da dívida.

Contesta a condenação em litigância de má-fé ao afirmar que utilizou parâmetro de correção da dívida segundo suas convicções e que não há fundamento válido para a imputação da pena.

Pede a reforma da sentença para declarar procedente o pedido e afastar a condenação por litigância de má-fé.

Manifestação do Município de Canaã do Carajás afirmando que não tem interesse em contrarrazoar.

Em seguida o Município de Canaã do Carajás apresenta apelação requerendo a reforma da sentença e afirmando que o juízo
a quo
não poderia questionar as provas e a própria dívida, reconhecida inclusive pelo Ministério Público no valor de R$3.258.870,92 com análise do GATI, menos ainda condenar o Município por litigância de má-fé.

Recebi por distribuição os autos já digitalizados, incluindo petição requerendo audiência de conciliação.

Houve sessão de conciliação na qual restou definido que o Município apresentaria no prazo de 30 dias proposta de acordo para futura homologação. O prazo correu
in albis.

Embora o Ministério Público tenha participado da lide na origem, a Procuradoria de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público e declinou a participação.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço da apelação da empresa Clean Gestão Ambiental Serviços Gerais Eireli.

Não conheço da apelação do Município de Canaã dos Carajás por falta de interesse recursal uma vez que não foi condenado na sentença recorrida, mas sim o prefeito municipal que não apresentou recurso em nome próprio. Colha-se o dispositivo:

Quanto a apelação da autora Clean Gestão Ambiental Serviços Gerais Eireli, em suas razões afirma que estão presentes as provas de prestação dos serviços. Vejamos:

Em ID1654872 (fls. 8 a 15), ID1654873 (fls. 1 a 17), ID1654874 (fls. 1 a 18) e ID 654875 (fls. 1 a 5) constam notas fiscais de serviços e equipamentos aparentemente do mesmo bloco (sequenciais) com discriminação de serviços de limpeza pública realizados entre setembro de 2007 e novembro de 2008.

Em ID1654912 o juízo foi categórico ao decidir que não é conferido ao Poder Público confessar fatos por omissão processual, e que a apuração do
an debeartur
e
quantum debeatur
deveria ser comprovada por perícia e determinou que o fossem apresentados todos os documentos que pudessem elucidar o ponto controvertido (existência ou inexistência da realização dos serviços e o aspecto quantitativo da obrigação alegada).

Em ID1654909 o Tribunal de Contas dos Municípios informa que o Município de Canaã dos Carajás pagou pelos serviços de coleta, transporte e destinação de lixo e limpeza urbana o total de R$9.729.639,45 nos anos de 2007 e 2008, conforme prestação de contas apresentadas naquela Corte.

Em ID1654906 o Ministério Público se manifesta e afirma que a ação sofre de completa ausência de fundamento contratual para prestação do serviço que dá origem ao crédito e, embora reconheça que a administração não pode se beneficiar com o não pagamento por serviços prestados, opina pela procedência parcial do pedido para pagamento em valor próximo ao que seria “justo” para o serviço prestado.

Registre-se que nem Município nem empresa apresentaram a documentação requerida pelo juízo nas várias interlocutórias proferidas, desde a quando proferiu que mera falta de interposição da contestação não faz presumir como verdadeiros os fatos alegados na inicial (inciso II, artigo 319, CPC) em ID1654912.

Ora, é evidente que faltavam elementos de convicção para o juízo julgar procedente o pedido, na medida que não é comum os municípios deixarem de contestar ações monitórias e, em contraponto se esforcem sobremaneira por diversas vezes em reconhecer determinada dívida e pugnarem por acordo na esfera judicial para o pagamento na forma requerida pelo pretenso credor, sem que nunca tenham feito qualquer movimento na esfera administrativa para suprir a dívida e/ou reconhecer o débito documentando a falha estatal formalmente.

Toda a movimentação processual de requerente e requerido aqui, ressoam como que estivessem dependendo da ‘benção’ judicial para concluírem uma transação milionária que ao longo do processo é fruto quase exclusivo de argumentos, com elementos probatórios claudicantes pouco convincentes e, mesmo depois de insistentemente instadas a apresentarem documentos complementares, as partes optaram por interpor sucessivas propostas de acordo ou permanecer em silêncio.

O juízo não errou ao concluir que a documentação que instrui os autos é confusa, inconclusiva e não permite que dela se extraia a certeza suficiente de que a autora efetivamente prestou os respectivos serviços à Ré ou dela tenha créditos a receber, afinal, as notas apresentadas na inicial datam do mesmo período que o TCM/PA confirmou a execução de despesa de R$9.729.639,45.

O conjunto probatório documental está excessivamente clausulado em produção unilateral da autora. Diante da informação prestada pelo TCM/PA não há prova idônea da comprovação sólida de que os serviços foram efetivamente realizados pela autora. Em verdade, os documentos carreados à inicial e que se supõe comprobatórios da obrigação de pagar quantia certa, correspondem a comprovantes de protocolo de solicitação de pagamento acompanhados com cópia das notas fiscais sem a identificação do recebedor unilateralmente produzidos pela autora.

Não há outro documento bilateral que permita a conclusão pela aprovação e sequer da existência dos supostos serviços, pelo contrário, a Administração insistiu em pagar o valor cobrado pela via judicial, mas sonegou em toda instrução processual os documentos que atestariam a concretude da dívida.

A precariedade dos documentos carreados redunda em situação de dubiedade oposta à certeza, liquidez e exigibilidade que a prova documental haveria de fornecer, circunstância que implica a necessidade de ampla dilação probatória, incompatível com o rito especial e célere da ação monitória que se revela inadequado à tutela da pretensão da autora.

Em relação a multa de litigância de má-fé em que a autora da ação foi condenada, com as devidas vênias, não acolho as razões apresentadas na apelação, pois não se tem por crível que o excesso nos cálculos apresentados na inicial decorra de mera diversidade de entendimentos da requerente, posto ser inadmissível que um advogado de elevado preparado e diligente tenha, por pelo menos duas vezes, incluído em seus cálculos milhões de reais para além dos limites do crédito reclamado.

O juiz tem não só o poder como também o dever de evitar o enriquecimento sem causa, daí que a matéria é de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Contudo, não se perde de vista que para a condenação em litigância de má-fé faz-se necessário a presença de três requisitos, quais sejam: 1) que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas na lei processual; 2) que à parte tenha oferecido oportunidade de defesa e; 3) que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.

Se o pedido foi julgado improcedente a despeito da vontade explicita da própria requerida, não é possível a condenação da autora em má-fé processual, justamente porque não restou demonstrado prejuízo processual a parte adversa, que em muitos momentos do processo pareciam aliadas.

Assim exposto, com fundamento nos artigos 62 e 63 da Lei n. 4.320/64 e artigos 80, I e 373, I, II e §1º do CPC,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé imposta à empresa apelante
, mantida a improcedência do pedido monitório pelos fundamentos acima.

Consideram-se prequestionados, para fins de possibilitar a interposição de recurso especial e de recurso extraordinário todos os dispositivos de lei federal e as normas da Constituição Federal mencionadas.

É o voto.

Belém, data do sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/04/2024